Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. ATRBUIÇÃO DO ENCARGO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Presente a pertinência subjetiva da lide, nos termos do art. 747, inc. I, do CPC, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.
2. A interdição é medida excepcional, decretada apenas nos casos em que o interditando não detenha capacidade para os atos da vida civil, devendo a curatela ser concedida, preferencialmente ao familiar mais próximo e com as melhores condições para zelar, guardar e proteger os interesses da pessoa incapaz.
3. No caso, não remanescem dúvidas, diante do acervo probatório coligido, que a filha do curatelado reúne as melhores condições para assegurar ao seu pai a defesa e proteção dos interesses dele, considerando, ainda, o longo tempo de convivência com ele mantido, mesmo diante da grave doença que o acomete e que abalam toda a família, mormente as neurodegenerativas, como é o caso do mal de Alzheimer.
4. Com relação ao pedido de condenação da autora/apelante por litigância de má-fé, não restou demonstrado que ela tenha alterado a verdade dos fatos, pelo simples fato de omitir a separação de fato com o interditando. Na verdade, litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir, ao propor a presente ação.
5. Apelação conhecida e desprovida.